Tribunal: TJMT
Processo: 1042659-32.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042659-32.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[IVAN DIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.956.931-64 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, com ampliação do julgamento nos termos do art. 942 do Código de Processo Civil, negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional envolvendo contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se há contradição no acórdão pela aplicação do Tema 247 do STJ a contrato reconhecidamente omisso quanto às taxas de juros; (ii) se há omissão quanto à incidência da Súmula 530 do STJ e do art. 52 do CDC; (iii) se há omissão acerca da nulidade absoluta das cláusulas impugnadas e da inaplicabilidade da supressio às nulidades de ordem pública; e (iv) se há omissão quanto ao pedido subsidiário de tratamento jurídico diferenciado das operações realizadas via transferência eletrônica (TED).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via adequada para a rediscussão do mérito ou a reforma do acórdão por mero inconformismo com o resultado.

4. Não há contradição quando o acórdão, ao aplicar o Tema 247 do STJ, adota premissa hermenêutica fundamentada, a suficiência das faturas mensais para atender ao dever de informação e para evidenciar a pactuação tácita dos encargos, ainda que tal opção interpretativa seja passível de divergência em sede de Recurso Especial.

5. Inexiste omissão quanto ao Verbete Sumular n. 530 do STJ e ao art. 52 do CDC, porquanto o acórdão embargado examinou expressamente o cumprimento do dever de informação pelas faturas mensais enviadas ao longo de toda a relação contratual, afastando a incidência do enunciado sumular pela premissa de que as informações foram adequadamente prestadas ao consumidor.

6. A tese de nulidade absoluta das cláusulas impugnadas e a
ratio
do enunciado n. 286 da Súmula do STJ foram implicitamente afastadas pelo exame de mérito empreendido no acórdão, que reconheceu a regularidade da contratação, a ciência do consumidor acerca dos encargos e a ausência de cobrança indevida, não havendo, portanto, omissão a ser suprida.

7. Quanto ao pedido subsidiário de bifurcação entre as operações de transferência eletrônica (TED) e as compras realizadas com o cartão de crédito, o acórdão, ao reconhecer a validade da modalidade contratada em sua integralidade e afastar qualquer revisão dos encargos, implicitamente rejeitou o tratamento jurídico diferenciado postulado, não havendo omissão configuradora de julgamento citra petita.

8. Reconhece-se o prequestionamento ficto de todos os dispositivos e enunciados invocados nos embargos, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.022, 1.025 e 1.026; CDC, arts. 6o, III, 42, §único, 51 e 52; CC, arts. 169 e 422; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nos 286, 530, 539 e 541; STJ, Tema 247 (REsp no 973.827/RS); STJ, EAREsp no 676.608/RS.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração n.o 1042659-32.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REDATORA DESIGNADA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ivan Dias Ferreira da Silva
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional ajuizada em desfavor do
Banco Santander (Brasil) S.A.

Inconformado, o Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o Tema 247 do STJ para validar a capitalização de juros, a despeito de reconhecer que o instrumento contratual era omisso quanto às taxas pactuadas, dado que faturas emitidas a posteriori não teriam aptidão para suprir a exigência de pactuação prévia no próprio contrato bancário.

Aponta, ainda, omissão do julgado ao deixar de enfrentar a imperatividade do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor, que exige a prestação de informações ao consumidor anteriormente à outorga do crédito, e ao não declarar expressamente se o envio de faturas mensais afasta a incidência cogente do Verbete Sumular 530 do STJ.

Sustenta, ademais, que o acórdão foi silente quanto à tese de nulidade absoluta das cláusulas impugnadas, com fundamento no art. 51 do CDC, deixando de justificar como os institutos civilistas da boa-fé objetiva e da
supressio
seriam juridicamente hábeis a convalidar vício de pleno direito, em alegada dissonância com o art. 169 do Código Civil e com a
ratio
do enunciado 286 da Súmula do STJ, segundo a qual o adimplemento espontâneo de encargos não inibe a revisão judicial de ilegalidades.

Por fim, aponta omissão configuradora de julgamento citra petita, ao argumento de que o voto condutor da maioria teria deixado de apreciar pedido subsidiário expressamente deduzido nas razões da Apelação, consistente no tratamento jurídico diferenciado entre os valores liberados mediante transferência eletrônica (TED) e as compras efetivamente realizadas com o cartão de crédito, com a aplicação do Verbete Sumular 530 do STJ de forma individualizada a cada modalidade.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão ou, subsidiariamente, o reconhecimento do prequestionamento ficto de todos os dispositivos e enunciados invocados.

Manifestação do Embargado no Id. 356480394.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026